Tribunal: TJDFT
Processo: 0744976-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744976-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LIGIA MARIA GUIDO BATISACO LIRIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco RCI Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0754601-03.2024.8.07.0001, que determinou à instituição financeira a baixa do gravame incidente sobre o veículo Renault Duster Oroch Expression 1.6, placa RER0C99, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Considerando a petição apresentada pelo agravante (ID 77969295), na qual informa que o gravame incidente sobre o veículo objeto da lide não foi realizado pela instituição financeira agravada, mas sim por terceiro, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o conteúdo da referida petição. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator